Tribunal: TJBA
Processo: 0009038-77.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0009038-77.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): FELIPE VARELA CAON ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu execução fiscal em razão da não comprovação de medidas administrativas prévias de cobrança. O Embargante alegou a existência de vícios na decisão colegiada, apontando contradição, erro material e violação ao princípio da não surpresa, com fundamento nos arts. 994, IV, e 1.022 do CPC. Defendeu que o valor da dívida ultrapassaria R$ 10.000,00 e que teriam sido realizadas citação e indicação de bens, afastando, em sua ótica, a aplicação do Tema 1.184 do STF. Alegou, ainda, que a decisão teria sido proferida com base em modelo genérico, em desconformidade com os autos, e sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração têm finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. 4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes ao julgamento, inclusive quanto ao valor da dívida e à ausência de comprovação das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. 5. A suposta contradição alegada pelo Embargante decorre de inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado, e não de inconsistência lógica ou material entre os fundamentos e a conclusão do julgado. 6. A alegada violação ao princípio da não surpresa não configura omissão passível de correção via Embargos de Declaração, uma vez que o fundamento adotado é oriundo de tese de repercussão geral, com aplicação imediata, conforme entendimento pacífico do STF. 7. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a fundamentação clara e completa da decisão, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação imediata de teses firmadas em repercussão geral não viola o princípio da não surpresa. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria for devidamente decidida de forma fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 994, IV, e 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.262.586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 18.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0009038-77.2007.8.05.0001, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado o PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.